Tribunal: STF
Processo: Rcl 55670
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Andre Maricato, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5ª Raj da Comarca de Presidente Prudente/SP, sob alegada violação do art. 5º XLIII, da Constituição Federal.



    O reclamante diz indevida a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) pelo Juízo da execução penal, para fins de progressão de regime, com fundamento na equiparação do tráfico de drogas (art. 33, caput) aos crimes hediondos.



    Para tanto, aduz:



    “Com advento da Lei 13.964 de 2019, houve revogação do §2, do Artigo 2º da Lei 8.072/1990 que equiparava o Delito de Tráfico de Drogas ao crime hediondo, e mesmo com a reforma revogação expressa, e sem inclusão na taxatividade do artigo 1º da 8.072/1990, há interpretação incorreta da Carta da Republica para indicação de tal equiparação.



    Acrescenta que “a reedição do artigo 1º da Lei 8.072/1990 não incluiu o Artigo 33 da Lei 11.343/2006 como delito HEDIONDO, e sua EQUIPARAÇÃO, foi superada com a revogação do §2, do Artigo 2 da Lei 8.072/1990.”



    Por conseguinte, assevera haver razão para a aplicação das frações atinentes aos crimes hediondos para fins de progressão de regime, devendo incidir no caso a fração de 1/6 (um sexto).



    Em consequência, requer a cassação da decisão reclamada, aplicando-se ao aludido percentual, ainda que mediante a concessão de habeas corpus de ofício.



    É o relatório do essencial.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida, tendo em vista que o ato reclamado, ao menos à primeira vista, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Por fim, verifico que o reclamante deixou de indicar o valor da causa na petição inicial. 



    É caso de ofensa direta aos artigos 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar, por ora, e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente